Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Deputado Federal DANIEL SILVEIRA contra decisão por meio da qual, no que importa ao presente agravo, indeferi o pedido de reconsideração da decisão que determinou o restabelecimento da prisão, bem como julguei prejudicados, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, os demais pedidos de reconsideração mencionados naquela decisão.
    Em seu recurso, o Deputado Federal alega, em síntese, que a decisão agravada se baseou em dois motivos: (a) tentativa de fuga, conforme relatório de diligência da PF; e (b) a busca de asilo político em 4 (quatro) embaixadas. 
    Defende o réu que as situações apontadas não são verdadeiras.
    Quanto ao primeiro fundamento, afirma que jamais conseguiria pular o muro, com o “joelho estourado” e que o agente da Polícia Federal mentiu acerca da suposta fuga, o que caracteriza crime de abuso de autoridade (arts. 23 e 25 da Lei 13.869/19). Ressalta que o alegado pode ser provado pelas imagens do circuito de segurança da casa do parlamentar e por meio de reconstituição da tentativa de fuga, com acareação com o policial que a atestou.
    Quanto ao segundo fundamento, assevera que “essa narrativa estabelecida pela imprensa e por advogados NÃO AUTORIZADOS pelo Requerido, conforme manifestação posterior, que se utilizaram de matérias jornalísticas para afirmar tal FAKE NEWS, tendo sida igualmente utilizada para manter Daniel Silveira preso, de forma ilegal e inacreditável”. 
    Requer, ao final:
    “se digne este Eminente Relator e Pares, em receber e processar o presente Agravo Regimental nos termos das razões expostas, e através de juízo de retratação, a reconsideração da decisão agravada para, assim, provê-lo para RECONSIDERAR A DECISÃO e determinar a soltura imediata do Requerido, eis que finalizada a instrução processual e ausentes condições de manutenção de seu encarceramento, ou, caso não entenda dessa forma, restituí-lo à domiciliar com alteração de Foro para Brasília/DF, eis que ausentes o periculum libertatis e fumus comissi delicti.
    Vencido o juízo de retratação, e não sendo realizada, requer seja o processo levado à apreciação do Eg. Plenário desse Colendo Tribunal, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO e PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, que prevalece sobre a unidade, e em razão dos desacertos apontados na peça recursal, para, assim, dar provimento ao presente Agravo Regimental, reformando in totum a decisão atacada, nos termos já expostos anteriormente, diante da INEXISTENTE TENTATIVA DE FUGA e PEDIDO FORMAL DE ASILO, este noticiado pela imprensa, e sem PROVAS, e aquele, irresponsavelmente plantado para prejudicar o Requerido, determinando a soltura imediata do Requerido, ou, caso não entendam, devolvê-lo à domiciliar, conforme manifestação do próprio Parquet (Brasília-DF);
    Em razão da presença, em tese, de CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE praticado pela autoridade policial responsável pela afirmação de que havia intentado com fuga, nos termos do Art. 23 e 25, da Lei 13.869/19, em razão do Art. 40, CPP, por ser o delito noticiado de AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA (Art. 3º, Lei 13.869/19), encaminhar cópia da referida denúncia ao Ministério Público Federal para abertura de inquérito e procedimento administrativo em face do referido agente público (e-doc 302), para apuração do que fora narrado, especialmente, a realização de RECONSTITUIÇÃO do suposto ato de fuga, para fins penais e cíveis”.
    Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República requereu o não conhecimento do agravo regimental, em razão de sua intempestividade.
    Argumenta que o agravante tomou ciência inequívoca do teor da decisão originária em 25/6/2021, data em que protocolou, de acordo com o recibo do eDoc-301, o pedido de reconsideração veiculado por meio do eDoc-299, deixando a partir disso fluir o prazo para a interposição do regimental, seja em virtude do fenômeno da preclusão recursal, seja em face da circunstância de que o pedido de reconsideração da decisão mediante a qual foi restabelecida a custódia do agravante, ante a falta de pagamento da fiança, não tinha o condão de suspender ou interromper o prazo do agravo.
    Ressaltou a admissibilidade da interposição do regimental em face de decisão que aprecia pedido de reconsideração desde que ocorra dentro do prazo para recurso do ato gerador do inconformismo, o que não é o caso dos autos.
    A Defesa de DANIEL SILVEIRA apresentou, ainda, uma petição de “prestação de esclarecimentos”, por meio da qual defende a tempestividade de seu recurso, e ataca as contrarrazões da Procuradoria-Geral da República, ao argumento de que são “desprovidas de verdade”. 
    O Ministério Público, a seu turno, também apresentou petição autônoma, afirmando que o advogado de Defesa “revela desconhecer, no entanto, pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso, o qual deve ser contado a partir da intimação da decisão que indefere o pedido da defesa, e não daquela que rejeita o seu pedido de reconsideração”. 
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à Procuradoria-Geral da República.
    Em decisão proferida em 24/6/2021, a prisão de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA foi restabelecida, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.
    O réu apresentou, então, vários pedidos de reconsideração, sendo o primeiro deles protocolado em 25/6/2021 (eDoc. 299), a revelar a inequívoca ciência daquela decisão.
    Foram apresentados pedidos de reconsideração também nas datas de 29/6/2021 (eDoc. 315), 2/7/2021 (eDoc. 327), 28/7/2021 (eDoc. 386), 5/8/2021 (eDoc. 415). Além desses, entre 23/8/2021 e 31/8/2021, foram apresentados outros 15 pedidos no mesmo sentido (eDocs. 447, 451, 453, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 473, 475, 477 e 479).
    Em decisão de 31/8/2021, indeferi o pedido de reconsideração da decisão que determinou o restabelecimento da prisão, bem como julguei prejudicados, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, os demais pedidos de reconsideração mencionados naquela decisão.
    O réu, em 6/9/2021, interpôs o agravo regimental ora em análise.
    Nos termos da pacífica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o pedido de reconsideração não possui capacidade de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, de ambas as Turmas e do Plenário desta SUPREMA CORTE:
    RECURSO – PRAZO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NEUTRALIDADE. Pedido de reconsideração não suspende, muito menos interrompe, prazo recursal. MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – TERATOLOGIA – AUSÊNCIA. Conforme revelado no verbete nº 268 da Súmula do Supremo, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.
    (RMS 32804, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020)
    E M E N T A: DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PEDIDO DE EXTENSÃO DEDUZIDO EM SEDE PROCESSUAL PENAL – AGRAVABILIDADE (Lei nº 8.038/90, art. 39) – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL – FORMULAÇÃO DE SIMPLES PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PLEITO QUE NÃO SE REVESTE DE EFICÁCIA SUSPENSIVA NEM INTERRUPTIVA DE PRAZOS RECURSAIS – PRECEDENTES – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – CONSEQUENTE IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE A ESTE JULGAMENTO. – Simples pedido de reconsideração não se reveste de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais (RTJ 123/470 – RTJ 203/416 – RT 477/122 – RT 481/102, v.g.). – Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244). Com o decurso, “in albis”, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o pertinente recurso. – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento “ex officio” pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, por parte do interessado, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto ou, quando ausente este, do pedido de reconsideração.
    (AI 802037 AgR-ED-Extn-Rcon, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2014)
    EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Recurso adequado. Agravo de instrumento. 4. Pedido de reconsideração. Recurso impróprio. Não suspensão do prazo recursal. 5. Agravo de instrumento. Interposição após o julgamento da reconsideração. Intempestividade. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (AI 654382 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 1º/2/2008)
    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL: TEMPESTIVIDADE. SIMPLES PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (DE DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA) NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE PRAZO PARA O RECURSO CABIVEL, INCLUSIVE O DE CINCO DIAS PARA O AGRAVO REGIMENTAL (ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.
    (MS 20694 AgR, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 3/4/1987)
    Neste caso, a decisão que restabeleceu a prisão foi proferida em 24/6/2021, tendo a Defesa dela tomado conhecimento em 25/6/2021, ocasião em que apresentou o primeiro pedido de reconsideração.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 
    Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, “caput”), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).
    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que “Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput” – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º). (HC 134554 Rcon, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 10/06/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 14/06/2016 PUBLIC 15/06/2016).
    A Defesa, como explicitado, tomou conhecimento da decisão agravada em 25/6/2021. O Agravo Regimental, a seu turno, foi protocolado somente em 6/9/2021, quando já esgotado, e muito, o quinquídio legal (Lei 8.038/90, art. 39). 
    Assim, nos termos da jurisprudência acima referida, e considerada a incapacidade do pedido de reconsideração interromper ou suspender o prazo para a apresentação do recurso cabível, o recurso não deve ser conhecido, em razão de sua flagrante intempestividade.
    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental.
    Publique-se.
    Brasília,1º de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente